Tribunal: TJBA
Processo: 0327645-84.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0327645-84.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: OI MOVEL S.A. Advogado(s): ALICE GONTIJO SANTOS TEIXEIRA, SACHA CALMON NAVARRO COELHO, ANDRE MENDES MOREIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A C O R D Ã O APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO FISCAL NO CURSO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, IMPOSSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA DEVIDA À FAZENDA PÚBLICA. O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DEVE SER SUPORTADO POR QUEM DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. BIS IN IDEM, INOCORRÊNCIA. DISTINÇÃO ENTRE HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS. INCOMPETÊNCIA DO ESTADO DA BAHIA PARA LEGISLAR SOBRE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 0327645-84.2015.8.05.0001, da Capital, em que figuram como APELANTE OI MOVEL S.A. e como APELADO o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria de votos de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.